Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora.
2. Ausentes quaisquer fatos que tornem a penhora indevida ou ineficiente, deve ser mantida a constrição sobre o imóvel.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.